Tribunal: TJDFT
Processo: 0732224-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732224-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CLARETE DOS SANTOS SILVEIRA, KEILA SANTOS DA SILVEIRA, KELLY DA SILVEIRA ANDREOLI, KARINY SANTOS DA SILVEIRA, CESAR AJELUNE DA SILVEIRA, SERGIO SILVEIRA, SANDRA AJELUNE DA SILVEIRA MATTAR, CENTRO DE APRENDIZAGEM PRO MENOR DE PASSOS, LUIZ LEITE SOBRINHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discute a “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas” (REsp 1.801.615/SP Tema 1.033), o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019